Tribunal: STF
Processo: AI 850300
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2004. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Impossibilidade de inovação da matéria constitucional no agravo regimental. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.